Tribunal: CARF
Processo: 11543.002551/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002551/2005-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.207 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
ANA CAMATA ZUCHETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
CONCOMITÂNCIA. IDENTIDADE DE OBJETOS. AJUIZAMENTO DE
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
(SÚMULA CARF No1)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 30 de agosto de 2005, por meio do qual
exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 3.419,71, a título de IRPF suplementar, exercício 2001,
ano-calendário 2000, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
dedução indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 35.180,50.
Devidamente notificada do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) no demonstrativo das infrações consta que não houve comprovação do
imposto de retido declarado;
b) a empresa VASP efetuaria pagamento à Recorrente do valor acordado em 30
parcelas mensais, cujos valores seriam líquidos;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002551/2005-18
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.207 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002551/2005-18

c) a empresa se incumbiu de efetuar, com recursos próprios, o recolhimento do
imposto que, via de regra, seria obrigação da contribuinte;
d) não se trata de imposto retido, extraído do total destinado à Recorrente, não
podendo existir comprovação de retenção desses valores; e
e) sendo a VASP a única responsável pelo recolhimento do imposto
correspondente ao pagamento das parcelas do acordo, não pode ser sujeito
passivo em procedimento de cobrança do imposto incidente sobre os valores
recebidos pela empresa e informados regularmente nas declarações anuais
entregues à Receita Federal.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) ata da
audiência de conciliação (fls. 12 e 13).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, proferiu o
acórdão de no 02-33.319 – 5a Turma da DRJ/BHE, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que não há nos autos qualquer documentação comprovando de retenção ou
que o valor deveria ter sido retido e recolhido pela VASP.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) a VASP não cumpriu espontaneamente com as obrigações previdenciárias e
fiscais, apesar do pactuado;
b) o fato da VASP ter assumido o recolhimento do imposto de renda com
recursos próprios não cria obrigação para a Recorrente em relação ao fisco
nem exclui o direito da ex-empregada ao recebimento de restituição do
imposto de renda, já que, havendo ou não a retenção, caberá será ao
empregador a obrigação pelo cumprimento da obrigação fiscal.

Após a interposição do recurso, a Recorrente protocolou diversas petições
juntando cópia de outro processo administrativo e pleiteando o reconhecimento da prescrição
intercorrente dentre outros requerimentos.
Consta, ainda dos autos do presente processo administrativo o memorando
SECAT/DRF/VIT N° 100, de 26/04/2012, que aponta possível concomitância entre o presente
processo administrativo e a ação judicial sob o no 2005.50.01.011811-0, que tramitou perante a
1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Vitória – ES.
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, mas não pode ser conhecido em razão da concomitância
entre o objeto do presente processo e de ação judicial.
Conforme ao que se depreende do Memorando SECAT/DRF/VIT N° 100, de
26/04/2012, instruído com peças dos autos do processo sob o no 2005.50.01.011811-0, que
tramitou perante a 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Vitória – ES, a ora Recorrente
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.207 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002551/2005-18

ajuizou ação judicial para discutir a incidência de IR (ano-calendário 2000) sobre valores
recebidos em razão de acordo firmado com sua ex-empregadora VASP. Veja-se o relatório
elaborado pela Procuradoria da Fazenda Nacional em Vitória – ES.

Dessa forma, evidente a concomitância entre o presente processo administrativo e
a referida ação judicial, ante a identidade dos objetos, o que – como é sabido – importa renúncia
da esfera administrativa.
Este é o entendimento consolidado do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Veja-se o enunciado da Súmula CARF no 1.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, o recurso voluntário não deve ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.207 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002551/2005-18

André Luis Ulrich Pinto

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital